Tribunal: STF
Processo: HC 222626
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 785.639/PR, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.04).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação. Aduz, outrossim, que a paciente possui apenas 18 (dezoito) anos, ostenta condições pessoais amplamente favoráveis e a quantidade de drogas apreendidas não é motivação suficiente a manter a custódia cautelar. 



    É o relatório. Decido.



    1.Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior.Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014,grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2.Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Nada obstante, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar da paciente foi decretada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.06): 



    “Segundo o que dos autos consta, no cumprimento da Operação Hórus, a equipe ROTAM teria recebido informações de que entorpecentes poderiam estar sendo transportados por uma mulher em ônibus da Viação Garcia e que o veículo estaria estacionado na rodoviária desta cidade.



    Ao realizar busca no interior do ônibus, LILIA não estaria em sua poltrona, contudo, teria sido localizada no piso de baixo do automóvel (leito cama), na última poltrona, do lado direito, portando o bilhete de passagem e o comprovante da mala com a mesma numeração identificadora da bagagem.



    Questionada sobre a origem de sua bagagem, LILIA teria informado aos policiais que teria pegado de um homem na rodoviária de Guaíra e que ganharia a quantia de R$ 500,00 para levar a mala até a rodoviária de São Paulo e entregar para outra pessoa que ela também não saberia informar.



    (...)



    Na espécie, existem provas da materialidade (boletim de ocorrência seq. 1.5, auto de exibição e apreensão seq. 1.10, auto de constatação seq. 1.12 e tickets de passagem seq. 1.22) e indícios suficientes da autoria, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (seqs. 1.7 e 1.9). 



    Destarte, o caso vertido representa situação da prática de delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (CPP, art. 313, I), existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, nos moldes delineados alhures. 



    Com relação à materialidade do delito de tráfico, ressalta-se que o auto de constatação provisória de droga da seq. 1.12 é suficiente para atestar, neste momento, a ocorrência do fato e a natureza do estupefaciente (neste sentido: STJ, HC 589.506/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).



    No que tange aos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), entende-se que, neste caso em particular, faz-se necessária para garantir a ordem pública. O fato imputado à autuada é grave (equiparado a hediondo), em especial se considerado que, em princípio, estaria sendo transportada grande quantidade de “maconha” (24,6Kg, seq. 1.10).



    Diante disso, pelas circunstâncias da prisão e do modus operandi do delito, que, em tese, foi realizado entre estados da federação, há indícios concretos de reiteração e habitualidade delitivas que autorizam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 599.292/SP, HC 581.020/SP; e STF, HC 165.098).



    Ressalte-se que, como bem argumentou o Ministério Público, “A quantidade de “maconha” apreendida foi elevada, o que evidencia que Lília mantém estreita ligação com outros traficantes, pois não se confiaria tal porção de substância ilícita, sobretudo ao sopesar o seu avantajado valor no comércio clandestino, a pessoas desprovidas de intermediadores no submundo da criminalidade. Por óbvio, a “maconha” - substância, pela dimensão da apreensão, conhecidamente cara - não seria entregue à presa se ela se tratasse de pessoa completamente desvinculada do nefasto sistema do tráfico ilícito de drogas” (seq. 9.1).



    Além disso, segundo o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, a flagranteada teria afirmado durante sua abordagem que faz o transporte de entorpecentes há um ano (seq. 1.6), o que também indica a reiteração da conduta delitiva.



    (...)



    Diante da natureza do caso e consoante fundamentação já externada, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelas diversas da prisão, porquanto nenhuma delas é suficiente para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa por parte da autuada, que, capaz de transportar grande quantidade de substâncias entorpecentes entre estados da federação, demonstra ousadia e periculosidade.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão quanto à existência de “indícios concretos de reiteração e habitualidade delitivas que autorizam a segregação cautelar”, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Do mesmo modo, a alusão à prática de crime interestadual tampouco denota, isoladamente, o não preenchimento aos requisitos legais para que responda o acusado em liberdade à ação penal correlata, sobretudo quando existentes indícios de que atuou como mera transportadora da droga, e em casos tais, é comum o recrutamento de atravessadores em outros Estados da Federação. 



    Ademais, embora o Juízo a quo tenha feito menção a depoimento de policiais que teriam declarado que a paciente já teria prestado o serviço de transportadora de drogas cerca de 01 (um) ano atrás, quando provavelmente era menor de idade, tal circunstância tampouco é hábil a justificar a medida extrema. Isso porque, segundo a consolidada jurisprudência desta Suprema, notícias de traficância sem impacto na folha de antecedentes da acusada não se prestam a afastar o redutor previsto no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 e por isso, pela mesma razão, não se prestam a justificar a excepcional manutenção da custódia cautelar. 



    Igualmente, o fato de a ré contar com 18 (dezoito) anos de idade quando do cometimento da prática criminosa, tampouco é circunstância que pode ser valorada em seu desfavor, mormente considerando-se que a diretriz eleita em nossa legislação, em verdade, parece ser justamente a inversa, tanto é que o Código Penal estabeleceu em seu art. 21, I, do CP uma atenuante genérica a agentes menores de 21 (vinte e um) anos. Além disso, como já assentou esta Corte, em caso análogo “A prisão preventiva de um jovem menor de 21 anos (primário e de bons antecedentes) pelo tráfico de pequenas quantidades de entorpecentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal.” (HC 143147/SP, Relator(a): Min. Roberto Barroso, , julgado em 10.05.2017)



    Finalmente, elucido que consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura da paciente LILIA MARTINS DA SILVA, salvo se presa por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJPR e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente